Tribunal: STJ
Processo: 1003827-47.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915093 - SP (2025/0141269-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DAVI DA SILVEIRA DIAS
AGRAVANTE
: ALFEU MARTINS RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO PEREIRA CHAVES
AGRAVANTE
: CARLOS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: DECIO JORGE
AGRAVANTE
: FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: IVAIR DE SOUZA
AGRAVANTE
: JAIR EPIFANIO
AGRAVANTE
: JOAQUIM CANDIDO LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: PAULO SÉRGIO DA SILVA ASSUNÇÃO
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : NAYARA CRISPIM DA SILVA - SP335584
AUGUSTO RODRIGUES PORCIUNCULA - SP328673
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DIFERENÇAS
SALARIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
REQUISITO. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. No caso em exame, o entendimento exarado pelo Juízo a quo
coincide com a orientação adotada pelo STJ, segundo o qual há impossibilidade
do ajuizamento da ação de cobrança, referente a períodos anteriores à
impetração de mandado de segurança, até que ocorra o trânsito em julgado da
sentença em ação mandamental. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51481912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bcbf566-8d7c-4cf2-8a4e-4eb3e24f9a86

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bcbf566-8d7c-4cf2-8a4e-4eb3e24f9a86

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915093 - SP (2025/0141269-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DAVI DA SILVEIRA DIAS
AGRAVANTE
: ALFEU MARTINS RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO PEREIRA CHAVES
AGRAVANTE
: CARLOS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: DECIO JORGE
AGRAVANTE
: FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: IVAIR DE SOUZA
AGRAVANTE
: JAIR EPIFANIO
AGRAVANTE
: JOAQUIM CANDIDO LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: PAULO SÉRGIO DA SILVA ASSUNÇÃO
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : NAYARA CRISPIM DA SILVA - SP335584
AUGUSTO RODRIGUES PORCIUNCULA - SP328673
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS
SALARIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
REQUISITO. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. No caso em exame, o entendimento exarado pelo Juízo a quo
coincide com a orientação adotada pelo STJ, segundo o qual há
impossibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, referente a períodos
anteriores à impetração de mandado de segurança, até que ocorra o trânsito
em julgado da sentença em ação mandamental. Incidência da Súmula n. 568
do STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DAVI DA SILVEIRA
DIAS e OUTROS contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO que inadmitiu o recurso especial manejado contra acórdão assim ementado (fls.
342-343):

Documento eletrônico VDA51179841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:42
Código de Controle do Documento: e65d7349-d5bb-4765-a00f-fe466ef85ade

ILEGITIMIDADE PASSIVA - SPPREV - Não cabimento - Art. 40, § 2o,
da Lei Complementar no 1.010/2007 - Transferência das funções previdenciárias da
CBPM para a SPPREV - r. Sentença reformada, nesta parte.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - A contagem do lustro
prescricional previsto no artigo 3o do Decreto no 20.910/32, dar-se-á
retroativamente, a partir da data de impetração do mandado de segurança coletivo,
porquanto o direito ao recálculo ali pleiteado se viu reconhecido - Preliminar
afastada.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - Impetração por associação
legalmente constituída - Comprovação de filiação à associação - Desnecessidade -
Artigo 21, da Lei no 12.016/2009 - Preliminar afastada.
AÇÃO DE COBRANÇA - Recálculo de quinquênios e sexta- parte
concedido em mandado de segurança - Pretensão ao recebimento da aludida verba
no quinquênio anterior à impetração do writ - Embora haja a possibilidade da
exigência das verbas no período vindicado pelos autores, é imprescindível que a
sentença concessiva da segurança tenha passado em julgado, o que não ocorreu no
caso em tela - Ausência de pressupostos indispensáveis à regular apreciação do
mérito - Tese firmada no IRDR no 2052404-67.2018.8.26.0000 da Turma Especial
da Seção de Direito Público desta Corte, Tema 18, mantida em sede de Recurso
Especial pelo Superior Tribunal de Justiça - Posterior trânsito em julgado que não
convalida o vício, já que as condições da ação são aferidas quando do ajuizamento -
Mantido o insucesso da demanda, sem resolução do mérito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Manutenção da verba honorária
fixada em Primeiro Grau - Sem majoração, conforme Súmula 1.059/STJ.
Recurso dos Autores parcialmente provido, para afastar o decreto de
ilegitimidade da SPPREV, mantida a extinção do feito, sem resolução do mérito,
porém, por fundamento diverso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Nas razões do recurso especial (fls. 390-422), interposto com base no art. 105,
inciso III, alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte agravante aponta, além de
a c
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 4o, 6o, 17, 485, inciso VI, e 933 do Código
de Processo Civil e art. 14, § 4o, da Lei n. 12.016/2009, sustentando que:

[...]
34. Na hipótese, aqui tratada, pretende-se o reconhecimento de
contrariedade aos artigos 4o, 6o, 17, 485, VI, 933, do Código de Processo Civil e
artigo 14, § 4o, da Lei Federal n. o 12.016/09, porque o v. aresto desafiado extinguiu
o processo, sem julgamento de mérito, sob o entendimento de que, para a
propositura da ação de cobrança, no quinquídio anterior à impetração do mandado
de segurança, faz-se necessário o trânsito em julgado do mandado de segurança
coletivo, salientando que as condições para tanto devem estar presentes até a
prolação da sentença, contrariando, assim, manifestamente, os princípios
processuais da primazia do julgamento do mérito, insculpidos nos artigos 4o , 6o,
ambos do Código de Processo Civil, os dispositivos legais previstos nos artigos 17,
485, VI, do mesmo diploma processual, o artigo 14 § 4o DA Lei Federal n.o 12.016
/09, que é de uma clareza meridiana no sentido de que “O pagamento de
vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de
mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica
Documento eletrônico VDA51179841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:42
Código de Controle do Documento: e65d7349-d5bb-4765-a00f-fe466ef85ade

federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que
se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial” .
[...]
37. A questão do recurso especial envolve, numa primeira ordem de razões,
a defesa de que não há necessidade do trânsito em julgado do mandado de segurança
para que se possa cobrar o período pretérito a sua impetração.
[...]
51. Daí porque é absolutamente equivocado, data venia, o entendimento
consubstanciado no decisum, ora desafiado, de que o trânsito em julgado da ação
coletiva constitui condição da ação de cobrança.

Ao final, requer o provimento do recurso especial.
Apresentadas contrarrazões (fls. 486-492), o recurso foi inadmitido na origem
(fls. 506-507).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Da análise dos autos, verifica-se que a Corte local assim se manifestou quanto
à questão controvertida (fls. 347-353):

[...]
Isto porque, este Relator adota o entendimento perfilhado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça de que o ajuizamento da ação de cobrança oriundo de sentença
concessiva em sede de mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em
julgado da referida decisão, o que ainda não ocorreu no caso em tela, conforme bem
apontado pelas rés.
Pode-se observar que os Autores se beneficiaram da decisão proferida no
mandado de segurança coletivo no 994.08.178766-0 (0600594-25.2008.8.26.0053),
em que o eminente Desembargador Sérgio Gomes, então membro desta C. 9a
Câmara de Direito Público, deu provimento ao recurso da Associação dos Oficiais
da Reserva e Reformados da Policia Militar de São Paulo para julgar procedente o
, reconhecendo o direito ao recálculo do quinquênio e da sexta- parte
mandamus
sobre os vencimentos/proventos integrais.
O V. Acórdão foi objeto de Agravo de Instrumento em Recurso
Extraordinário, e aguardava andamento na Coordenadoria de Gabinete da
Presidência da Seção de Direito Público quando da propositura da ação (desde
10.4.2017).
E embora tenha sido certificado o decurso de prazo para interposição de
agravo de instrumento em Recurso Extraordinário, fato é que o Recurso Especial
interposto pela SPPREV estava suspenso até que houvesse manifestação do C.
Superior Tribunal de Justiça a respeito dos consectários legais aplicáveis à espécie,
conforme decidido pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em
05.08.2016.
Documento eletrônico VDA51179841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:42
Código de Controle do Documento: e65d7349-d5bb-4765-a00f-fe466ef85ade

Tal suspensão impede que seja certificado o trânsito em julgado definitivo
no processo, requisito indispensável à propositura da ação de cobrança, que deve
guardar sintonia com o título formado na ação coletiva.
Desse modo, a circunstância dos autos não autoriza a cobrança por meio
desta ação, sem que houvesse o decreto do trânsito em julgado da r. sentença
proferida no Mandado de Segurança Coletivo.
Frise-se que a questão dos juros aplicáveis à espécie foi tratada quando do
julgamento do recurso de apelação, motivo pelo qual enquanto houvesse Recurso
Especial pendente de apreciação pela Presidência desta C. Corte não havia como se
certificar o trânsito em julgado definitivo da causa.
Dessa forma, e considerando que a decisão proferida na apelação cível no
994.08.178766-0 (0178766-03.2008.8.26.0000/50000) não se encontrava acobertada
pela imutabilidade da coisa julgada quando do ajuizamento da ação, o pagamento
das verbas devidas dentro do quinquênio que antecedeu o writ era inviável ante a
ausência de título executivo judicial hábil.
Registre-se, ainda, que no cumprimento provisório de sentença (processo no
0042726-78.2010.8.26.0053) houve apenas a determinação de apostilamento do
recálculo determinado pela r. sentença concessiva do mandado de segurança
coletivo e não a determinação do pagamento, conforme decisão publicada em
21.11.2016.
[...]
Não se trata, portanto, de negar direito reconhecido em sede de mandado de
segurança coletivo, mas da inviabilidade de cobrança desprovida de título judicial
passado em julgado.
[...]
Daí porque o reconhecimento da carência da ação se impõe.

Como se pode observar, o entendimento adotado pela Corte estadual de que
há impossibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, referente a períodos anteriores à
impetração de mandado de segurança, até que ocorra o trânsito em julgado da sentença
em ação mandamental está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TRÂNSITO
EM JULGADO SUPERVENIENTE. DEVE SER RECONHECIDA A
ADMISSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE
PERÍODOS PRETÉRITOS À AÇÃO MANDAMENTAL. PRINCÍPIOS DA
ECONOMIA PROCESSUAL E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "Sobrevindo o trânsito em julgado do mandado de segurança originário,
deve ser reconhecida a admissibilidade do ajuizamento de ação de cobrança de
períodos anteriores à impetração do mandado de segurança, sob pena de desrespeito
aos princípios da economia processual e da inafastabilidade da jurisdição". (AgInt
no REsp n. 1.842.679/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
26/4/2024
2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.583.358/SP, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJEN 1o/4/2025.)
26/3/2025
Documento eletrônico VDA51179841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:42
Código de Controle do Documento: e65d7349-d5bb-4765-a00f-fe466ef85ade

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
POLICIAL
MILITAR.
QUINQUÊNIO
E
SEXTA-PARTE.
DIREITO
RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA DOS VALORES PRETÉRITOS. NECESSIDADE DO TRÂNSITO
EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por policiais militares
objetivando o recebimento de parcelas pretéritas do quinquênio e sexta-parte sobre
os vencimentos integrais, cujo direito foi reconhecido em mandado de segurança
coletivo.
2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência
desta Corte Superior no sentido de que, no caso dos autos, se deve aguardar o
trânsito em julgado da sentença do Mandado de Segurança Coletivo n. 0600594-
25.2008.8.26.0053 para o ajuizamento da ação de cobrança visando à percepção de
. Precedentes.
parcelas pretéritas
3. Agravo interno provido para prover parcialmente o recurso especial,
determinando que a execução individual provisória, visando a percepção de parcelas
pretéritas, aguarde o trânsito em julgado da sentença do mandado de segurança
coletivo em referência. (AgInt nos EDcl no REsp 1.843.780/SP, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; sem
12/8/2024
15/8/2024
grifos no original.)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. QUINQUÊNIO E SEXTA-
PARTE.
PARCELAS
PRETÉRITAS.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO
DO
MS
COLETIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado de São Paulo e a
São Paulo Previdência – SPPREV objetivando a cobrança das diferenças de
quinquênio e da sexta-parte, do quinquênio anterior à impetração do mandado de
segurança coletivo. Na sentença, extinguiu-se o processo, sem resolução de mérito.
No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
II - No tocante ao suscitamento de fato novo, a jurisprudência do STJ é
firme no sentido de que a admissão da sua análise, de acordo com o art. 493 do
CPC, apenas seria possível nas hipóteses em que, ultrapassada a barreira do
conhecimento do recurso especial, este Tribunal for julgar a causa.
III - No caso em exame, o não conhecimento do recurso especial impede
que se perscrutem as consequências do fato superveniente consistente na
certificação posterior do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo.
IV - A não cognoscibilidade deve ser mantida, em razão de estar o acórdão
do Tribunal a quo em consonância com a jurisprudência do STJ acerca da
necessidade de trânsito em julgado do mandado de segurança para que haja o
ajuizamento da ação de cobrança relacionada a valores pretéritos, o que acarreta a
incidência da Súmula n. 83/STJ
V - Ainda que se superasse o óbice mencionado, o preenchimento posterior
de pressuposto processual não convalida o vício inicialmente constatado. Isso
Documento eletrônico VDA51179841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:42
Código de Controle do Documento: e65d7349-d5bb-4765-a00f-fe466ef85ade

porque a sua comprovação no momento do ajuizamento da ação é necessária para a
constituição e desenvolvimento válidos do processo.
VI - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para
sanar omissão nos termos da fundamentação. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp
1.391.654/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; sem grifos no original.)
8/5/2023
10/5/2023

Assim, como o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento
dominante desta Corte Superior, impõe-se sua manutenção, nos termos da Súmula n. 568
do STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema".
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.
Sem honorários, em observância ao entendimento disposto no Tema n. 1059
do STJ.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51179841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:42
Código de Controle do Documento: e65d7349-d5bb-4765-a00f-fe466ef85ade

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.915.093 / SP
Número Registro: 2025/0141269-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10038274720178260053 100382747201782600532 1003827472017826005350000 20240001038712
20240001099470
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DAVI DA SILVEIRA DIAS
AGRAVANTE
: ALFEU MARTINS RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO PEREIRA CHAVES
AGRAVANTE
: CARLOS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: DECIO JORGE
AGRAVANTE
: FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: IVAIR DE SOUZA
AGRAVANTE
: JAIR EPIFANIO
AGRAVANTE
: JOAQUIM CANDIDO LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: PAULO SÉRGIO DA SILVA ASSUNÇÃO
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : AUGUSTO RODRIGUES PORCIUNCULA - SP328673
NAYARA CRISPIM DA SILVA - SP335584
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
Documento eletrônico VDA51448341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: ecf0214b-d8a4-4c4e-8136-ae82bb6738bb

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: ecf0214b-d8a4-4c4e-8136-ae82bb6738bb